Tribunal: STF
Processo: ARE 1040135
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFICIAL OPERACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade insalubre. Pretensão à aplicação do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Admissibilidade. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria dos trabalhadores em geral: art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Precedentes do STF. Afastada preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. 



    Decisão confirmada. Agravo não provido.” (Doc. 1, p. 164)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 1, p. 172-181) foram desprovidos (Doc. 1, p. 183-186).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 2º, caput, 5º, inciso LXXI, 22, inciso XXIII, e 40, § 4º, da Constituição da República. Alega vício de competência da decisão proferida no MI 168.152-0/0-00. Afirma que “a iniciativa para a edição da norma que ponha fim ao óbice do exercício ao suposto direito à aposentadoria especial da parte autora é exclusiva da Sra. Presidente da República Federativa do Brasil, e disso decorre a ilegitimidade passiva do Sr. Governador do Estado de São Paulo e a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para conhecer e julgar a demanda” (Doc. 2, p. 14). Ressalta que “a competência legislativa da União em matéria de previdência social está adstrita ao estabelecimento das normas gerais” e, aos Estados-membros, “cabe especificá-las, por meio de suas respectivas leis (competência suplementar dos Estados-membros, CF art. 24, § 2º” (Doc. 2, p. 16). Salienta que a decisão impugnada viola o artigo 2º da Constituição da República, na medida em que, “ao regulamentar a questão com esteio na Lei 8.213/91, o Poder Judiciário não ponderou variáveis que, ao se aprovar um projeto de lei, são necessárias, como o impacto orçamentário e atuarial da medida e mesmo o impacto ao Serviço Público em geral” (Doc. 2, p. 20). Enfatiza que “os requisitos para percepção do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos, por lei, para reconhecimento do direito à aposentadoria especial”, porquanto nem toda “concessão do adicional de insalubridade gera o direito à aposentadoria especial” (Doc. 2, p. 21-22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 43). Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 2, p. 46-74).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar “aparente impossibilidade de aplicação do Tema n. 942/STF à hipótese dos autos” (Doc. 9, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou: 



    “3. Ao julgar o Mandado de Injunção n° 721-DF, assentou o STF que, na falta de norma regulamentadora do direito constitucional à aposentadoria especial do servidor público, aplica-se supletivamente o art. 57, da Lei nº 8.213, de 24.7.91: 



      Mandado de Injunção. Natureza. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5° da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício do direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. 



    Aposentadoria. Trabalho em condições especiais. Prejuízo à saúde do servidor. Inexistência de lei complementar. Artigo 40. § 4° da Constituição Federal. Inexistente a disciplina especifica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral. Artigo 57, § 1º, da Lei n° 8.213/91.



    (...) 



    Como bem anota a sentença, a própria Administração reconhece a exposição do apelado a agentes nocivos. Resulta que outro não poderia ser o desate que não o reconhecimento do direito de motorista do serviço público estadual à aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre, ainda que inexistente lei local disciplinando a matéria.” (Doc. 1, p. 166-167, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, nesse aspecto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de mandado de segurança, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente